Tribunal: TJSP
Processo: 1002828-06.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Parte autora alega não ter contratado reserva de margem consignável no benefício previdenciário. Sentença de procedência em parte, com a declaração de inexigibilidade do débito e condenação da parte ré à devolução simples das quantias debitadas do benefício previdenciário da autora a esse título, além de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Parte autora alega não ter contratado reserva de margem consignável no benefício previdenciário. Sentença de procedência em parte, com a declaração de inexigibilidade do débito e condenação da parte ré à devolução simples das quantias debitadas do benefício previdenciário da autora a esse título, além de indenização por danos morais fixada em R$10.000,00. Irresignação da parte ré. Cabimento em parte. Falsidade das assinaturas lançadas nos contratos 'sub judice' atestada por perícia grafotécnica. Inexigibilidade do débito corretamente reconhecida na origem, conforme a declaração de voto do E. Relator Sorteado. Inexistência de dano moral passível de indenização 'in casu', ante o valor ínfimo dos descontos realizados pela instituição financeira e o ajuizamento da ação quase 02 (dois) anos depois do primeiro desconto. Autorizada a compensação entre as restituições, eis que incontroversa a contratação de empréstimo consignado celebrado entre as partes. Pedido que pode ser apreciado mesmo que não formulado anteriormente nos autos, eis que vedado pelo ordenamento jurídico pátrio o enriquecimento sem causa. Contraditório, ademais, observado. Sentença de parcial procedência mantida, afastada a indenização por danos morais e autorizada a compensação entre os valores eventualmente devidos pela parte autora e os valores a serem restituídos a título do cartão de crédito consignado 'sub judice'. Sucumbência recíproca configurada. Honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, já incluídos os recursais, ressalvada a gratuidade da parte autora. Recurso provido em parte.